Tribunal: STF
Processo: AI 614573
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-04-29
Data de publicação: 2008-04-29

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM
   AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. REQUISITOS
   DE ADMISSIBILIDADE. OFENSA REFLEXA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º,
   XXXV e LV, DA CONSTITUIÇÃO. OFENSA REFLEXA. ICMS. CRÉDITO.
   INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
   IMPROVIDO.
I - A discussão acerca do cabimento da exceção de
   pré-executividade demanda a análise de normas
   infraconstitucionais. A ofensa à Constituição, se ocorrente,
   seria indireta. Cito precedentes.
II - A alegada violação ao
   art. 5º, XXXV e LV, da Constituição, em regra, configura situação
   de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional, o que
   inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário.
III - A
   jurisprudência desta Corte reconhece a impossibilidade de
   incidência de correção monetária em créditos de ICMS. Cito
   precedentes.
IV - Agravo regimental improvido.